Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-58.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000821-58.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILSON SOUZA DE ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.

ART. 157, § 2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INCONTESTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE DEVERÁ SER O SEMIABERTO
.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
GILSON SOUZA DE ANDRADE
, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº
8000821-58.2025.8.05.0103
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, e condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal à pena definitiva de 05 (cinco) anos, quatro (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.
Da denúncia se extrai que: “
no dia 13 de janeiro de 2025, por volta das 18h20min, em via pública, na Avenida Dois de Julho (nas proximidades da academia “Corpore”), Centro, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca do tipo faca, subtraiu para si, 01 (uma) bolsa tipo pochete, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 13 Pro Max, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) de propriedade de Mariana Lopes Santos. Segundo o apurado, na data acima apontada, a vítima caminhava em via pública em direção à academia “Corpore”, quando foi surpreendida pelo denunciado, que, após atravessar a rua, de posse de uma faca, anunciou o assalto e determinou que ela não corresse, vez que se encontrava armado. Dado seu nervosismo, a vítima tentou se desvencilhar correndo, porém o indiciado a perseguiu e a empurrou contra um veículo estacionado. Novamente a ofendida tentou empreender fuga, entretanto, o denunciado violentamente a jogou no chão e em seguida subtraiu a sua pochete contendo o celular e o dinheiro e evadiu-se em direção a um matagal. Acionada, a polícia militar procedeu ao cerco na área de mato e logrou localizar o indiciado deitado tentando se esconder, ainda de posse dos objetos roubados e da faca.”

II. Questão em discussão

3.
Em suas razões recursais (Id 84940092), o acusado pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, referente ao uso de arma branca. Outrossim, insurge-se contra a aplicação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, bem como a concessão do direito do Apelante de recorrer em liberdade. Por fim, requer a gratuidade da justiça em face da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

6.

O Apelante solicitou lhe fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

7.

Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica.

8.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

9.
A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, que o Acusado perpetrou o delitos
sub judice
, incidindo no tipo penal que lhe fora imputado, qual seja, art. 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, razão pela qual deve arcar com as consequências do seu comportamento.

10.
Destaca-se, desde já, que o acusado confessa a conduta de forma espontânea em diversos momentos processuais, sendo a autoria e materialidade delitiva uma questão inconteste.

Todavia, questiona o uso da arma branca, informando não ter utilizado qualquer tipo de arma na abordagem.

11.

Calha ressaltar, todavia, que a vítima aponta que o réu levantou a camisa para mostrar-lhe a arma branca e, apesar de não ser capaz de ver exatamente qual arma ele tinha em mãos, ela se sentiu gravemente ameaçada. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório.

12.
In casu,
a existência desta arma branca resta evidenciada pelo auto de apreensão (carreado nos autos do Inquérito Policial nº 8000741-94.2025.8.05.0103, Id 483294934 às fls. 14), laudo de exame pericial da arma branca (Id 84940081 - fls. 1) e nos depoimentos prestados tanto pela vítima quanto pelos policiais que efetuaram a abordagem.

13.
Como um todo, esse compêndio probatório demonstra cabalmente o uso da arma branca na abordagem pelo réu, razão pela qual não assiste razão ao pleito de afastamento desta causa de aumento.

14.
P
ugna a Defesa pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso em reconhecimento da regra legal contida no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal.

15.
Quanto ao regime inicial que fora fixado como fechado, resta asseverar que a fixação do regime inicial do cumprimento não está, absolutamente e unicamente, atrelada ao
quantum
temporal imposto.

16.
Nesse sentido a súmula 440 do STJ:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
.bE a súmula 719 do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

17.
In casu, a fundamentação provida pelo Juízo ad quo se baseia apenas na gravidade da conduta, ou seja, nas consequências do crime, porém não encontra lastro em nenhum outro elemento, nem sequer nos antecedentes do réu, visto que o acusado é réu primário e o quantum de pena não justificam o regime estabelecido.

16.
Por esta razão, dou provimento ao pedido a fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b” do Código Penal.

17.
Em relação ao pleito do Apelante de recorrer em liberdade, melhor sorte não o assiste. A manutenção da custódia preventiva encontra-se justificada no fato de que o Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Outrossim, deve-se considerar que trata-se de réu desabrigado, sem endereço fixo, e, desta forma, incapaz de ser devidamente citado para futuros atos processuais, ou, até mesmo, possivelmente localizado para iniciar a execução da sua pena.

18.
Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que o Recorrente teve sua prisão preventiva decretada em durante a instrução processual em que se apurava a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial esposado acima. Assim, a necessidade de se manter o Recorrente segregado está demonstrada, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade, porém deve ser determinado que seja o apelante encaminhado para cumprimento da pena em estabelecimento penal compatível como o regime semiaberto.

19.
Considerando o parcial provimento do presente apelo, determinando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, necessário se faz que o apelante seja encaminhado para cumprimento da pena em estabelecimento penal compatível como o novo regime, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

20.
Parecer Ministerial pelo parcial conhecimento e parcial provimento.

IV.

Dispositivo

21. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para
reformar a sentença primeva, apenas em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, que deverá ser o semiaberto, determinando que seja o apelante encaminhado para cumprimento da pena em estabelecimento penal compatível como o novo regime, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000821-58.2025.8.05.0103,
em que figura como apelante
GILSON SOUZA DE ANDRADE
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça